Tribunal: TJMT
Processo: 1001574-79.2024.8.11.0111
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001574-79.2024.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR FERREIRA MENDES - CPF: 017.644.801-20 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 041.081.031-22 (TESTEMUNHA), HEVELLY STEFANY DE SOUZA LIMA - CPF: 057.741.491-70 (TESTEMUNHA), MATHEUS DE LIMA POTRICH - CPF: 096.400.231-08 (TESTEMUNHA), JUNIOR DE SOUZA DO CARMO - CPF: 033.739.541-18 (TESTEMUNHA), AILTON ALVES DE AMORIM - CPF: 011.807.191-23 (TESTEMUNHA), DAIANE DOS SANTOS BENTO DE AQUINO - CPF: 013.837.981-50 (TESTEMUNHA), DAVI SERRAO DA SILVA - CPF: 851.274.772-20 (TESTEMUNHA), DOUGLAS DUARTE MATHIAS - CPF: 405.844.078-31 (VÍTIMA), ERICA FERREIRA BEZERRA - CPF: 018.306.822-02 (TESTEMUNHA), RAFAEL BATISTA RODRIGUES - CPF: 041.472.851-39 (TESTEMUNHA), VALDIONEI FERNANDES DA CUNHA - CPF: 010.304.701-89 (TESTEMUNHA), WESLEI FAEXO DE LIMA - CPF: 059.808.631-50 (TESTEMUNHA), VANUZA DE SOUZA - CPF: 010.849.981-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO E ROUBO MAJORADO (ARTS. 121-A, § 2o, V e 157, § 2o-A, I, DO CP). ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI. ACUSADO PRONUNCIADO NOS EXATOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA O CRIME DE ROUBO. TESE RECHAÇADA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE FEMINICÍDIO (RECURSO DE DIFICULTE OU IMPOSSIBILITE A DEFESA DA VÍTIMA). INVIABILIDADE. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121-A, § 2o, V, do Código Penal (feminicídio) e 157, § 2o-A, I, do Código Penal (roubo majorado). A defesa pleiteia, preliminarmente, nulidade da decisão por alegada violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a pronúncia, em razão de pedido ministerial de
emendatio libelli
não acolhido. No mérito, postula a impronúncia quanto ao roubo e o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão:
Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da decisão de pronúncia por violação ao princípio da correlação diante de pleito de
emendatio libelli
não acolhido pelo juízo de origem; (ii) examinar a suficiência de indícios para pronúncia quanto ao crime de roubo majorado; e (iii) avaliar a possibilidade de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima no crime de feminicídio.

III. Razões de decidir:

1. O indeferimento da
emendatio libelli
formulado pelo Ministério Público mantém inalterada a descrição fática e a capitulação constante na denúncia, de forma que não se evidencia qualquer violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a decisão de pronúncia. Se o acusado é pronunciado nos exatos termos da inicial acusatória, não há falar-se em inovação ou alteração fática (
mutatio libelli
) que autorize a declaração de nulidade da decisão prolatada na origem.

2. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não se exigindo certeza quanto à dinâmica ou à intenção do agente, conforme art. 413, do CPP.

3. A prova oral constante nos autos revela que, logo após a prática do crime de homicídio contra a mulher, o recorrente subtraiu um veículo mediante grave ameaça, evidenciada pelo uso de arma de fogo e contexto de intimidação, o que justifica a manutenção da pronúncia pelo crime de roubo majorado.

4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo em indícios suficientes, notadamente a surpresa e impossibilidade de reação da vítima ao ser atingida por disparos de arma de fogo à queima-roupa no interior de veículo, após desentendimento anterior com o acusado (seu então companheiro).

5. A exclusão de qualificadoras somente é admitida na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A rejeição de pedido ministerial de
emendatio libelli
, sem alteração da descrição fática ou capitulação jurídica contida na denúncia, não configura nulidade nem violação ao princípio da correlação. 2. A pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo incabível a exclusão de crimes ou qualificadoras nesta fase quando não manifestamente improcedentes”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 121-A, § 2o, V e 157, § 2o-A, I, do CP; art. 413, do CPP. Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– AgRg no AREsp: 2102683/TO 2022/0101233-2, T6 - Sexta Turma, j. em 23/08/2022.
TJMG
– RSE 0021607-60.2004.8.13.0012, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant'Ana, 8a Câmara Criminal, j. em 20/06/2024.
TJMT
– N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/2024; N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2023; N.U 1002385-86.2022.8.11.0021, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 09/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FÁBIO JÚNIOR FERREIRA MENDES
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Matupá (MT), que o pronunciou a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela prática do crime previsto art. 121-A, § 2o, V, do CP (feminicídio praticado contra a vítima V. S.), bem como do art. 157, § 2o-A, I, do CP (roubo majorado contra a vítima Douglas Duarte Mathias), conforme decisão constante no Id. 324560496.

Em suas razões (Id. 291401913) o recorrente postula, em síntese, preliminar de nulidade absoluta da decisão de pronúncia, ao argumento de que houve violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, uma vez que o Ministério Público, em memoriais, postulou pela desclassificação do delito de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, I, do CP) para sequestro qualificado (art. 148, § 2o, do CP), sem observância do procedimento legal previsto para
mutatio libelli
, o que não foi acolhido pela decisão de pronúncia, mas, ainda assim, viciou o processo desde essa fase.

No mérito, postula pela impronúncia quanto ao roubo majorado, por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, diante da inexistência de grave ameaça e
animus furandi
, alegando que a conduta do recorrente visava apenas a fuga do local após o feminicídio. Postula, ainda, pelo decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121-A, § 2o, V, do CP), por ausência de elementos concretos que evidenciem a surpresa ou impossibilidade de reação da vítima.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença de pronúncia, com o retorno dos autos à origem para regular aditamento da denúncia (art. 384, do CPP) ou, subsidiariamente, a impronúncia quanto ao delito de roubo e o afastamento da qualificadora do feminicídio.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 324560509).

Em sede de Juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 324560510).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 329770399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
recurso
manejado pelo réu.

No caso em análise,
o recorrente teria, tem tese, ceifado a vida de
V
.
S
.

mediante
disparos de
arma de fogo (
espingarda
) e, em seguida, s
ubtra
ído
, sob grave ameaça, veículo pertencente à vítima Douglas Duarte Mathias.

O órgão ministerial teria postulado em sede de alegações finais a
emendatio

libel
l
i
, alterando a capitulação da denúncia (roubo majorado) para o art. 148, § 2o, do CP (sequestro qualificado), o que foi indeferido, contudo, pelo juízo de origem, mantendo-se a
imputação original de roubo majorado (art. 157, §

2o-A, I, CP).

I – Preliminar
d
e Nulidade
:

O
recorrente se insurge quanto
à
decisão de pronúncia
ao argumento de que
o
pedido ministerial configur
ou
verdadeira
mutatio

libelli
e

não mera
emendatio

libelli
, já que a primeira se dá quando
o juiz, sem

modificar a descrição fática contida na denúncia ou queixa, atribui ao fato definição jurídica diversa
, enquanto a segunda exige o necessário aditamento da denúncia.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...)
no dia 20 de outubro de 2024
, por volta das

17h40min, na Fazenda Graúna, localizada a cerca de 60 km de Matupá/MT,
o denunciado FÁBIO JÚNIOR FERREIRA MENDES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu

comportamento, agindo com
animus necandi
, em razão das condições de sexo da vítima,

utilizando-se de 01 (uma) Espingarda Marca QGK 5.5 com cabo de madeira
,
ceifou a vida de
V. S.
, causando-lhe traumatismo cranioencefálico, causa suficiente de sua

morte, conforme certidão de óbito em
I
d. 173870253.

II.
Em continuidade, o denunciado subtraiu coisa móvel alheia pertencente à vítima DOUGLAS DUARTE MATHIAS, consistente em um veículo Ford/Ecosport Xlt1.6flex, Cor Preta, Ano 2007, Placa HSY6G90/SP, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo
.

Consta que
o denunciado utilizou um recurso que dificultou a defesa da vítima, assemelhando-se a traição, emboscada ou dissimulação, uma vez que a vítima estava em desvantagem de força e de armamento, demonstrando surpresa e impossibilidade de defesa
.

O denunciado
evadiu-se do local em um veículo Ford Ecosport
, de cor

preta, placa HSY6G90,
o qual teria subtraído da vítima DOUGLAS DUARTE
. Verifica-se

que,
após o homicídio, o denunciado obrigou a vítima a conduzi-lo a outro local, onde tomou seu veículo mediante violência e grave ameaça
.

Adiante,
os investigadores receberam informações de que havia um sujeito com características semelhantes do denunciado no Bar “Casa das Primas”, sendo ele lá

localizado escondido sob uma mesa de sinuca
, destacando-se ainda que resistiu à abordagem.

Diante do exposto,
o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia FÁBIO JÚNIOR FERREIRA MENDES, como incurso no crime tipificado no artigo 121-A, §

2o,

inciso V, do Código Penal
, praticado contra a vítima
V
.
S
.
,
e artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal
, praticado em desfavor da vítima DOUGLAS DUARTE

MATHIAS.

(grifos meus) (Id.
324560410
).

O Ministério
Pú
blico postulou pela
emendatio

libel
l
i
,
tal como se vê no Id.
324560493
. Contudo,
tal
pleito foi indeferido ao seguinte fundamento:

2.1. DO PEDIDO DE
EMENDATIO LIBELLI

O Ministério Público requereu a
emendatio

libelli
, defendendo a alteração da capitulação jurídica de roubo majorado (art. 157, §

2o-A, I, do CP) para sequestro qualificado (art. 148, §

2o, do CP)
. A Defesa, por sua vez, arguiu preliminar sustentando que não seria possível a pretendida
emendatio

libelli
sem o aditamento da denúncia, por se tratar de
mutatio

libelli
(art. 384 do CPP).

INDEFIRO o pedido de
emendatio

libelli
, prevista no art. 383 do CPP, uma vez que entendo estar correta a definição jurídica indicada na denúncia
.

Sendo assim, fica prejudicada a preliminar de nulidade, pois não acolhido o pedido de
emendatio

libelli
pugnado pelo Ministério Público, mantendo-se a capitulação original constante na denúncia (art. 157, §

2o-A, I, do CP). (grifos meus) (Id. 324560496).

Importante consignar que
o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida
. Com isso, entendo que o recurso defensivo não prospera nesse ponto.

A pretensão ministerial de
emendatio

libel
l
i
foi indeferida na origem e o Ministério Público (titular da ação penal que é) não recorreu da decisão, ou seja
,
aquiesceu a conclusão do juízo singular.
Se a defesa entendeu que a nova capitulação lhe favorecia, com o indeferimento também poderia se insurgir.

A propósito se colhe do parecer da Procuradoria-Geral:

Conforme expressamente consignado na decisão de pronúncia,
o Juízo indeferiu o pedido de
emendatio

libelli
formulado pelo i. Representante do Ministério Público Estadual em sede de memoriais, mantendo integralmente a capitulação jurídica constante na denúncia
, qual seja, o crime de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal).

(...).

Diante disso,
não houve alteração da imputação, tampouco inclusão de fatos novos, de modo que a decisão se limitou a confirmar a tipificação original, preservando a correlação entre a denúncia e a pronúncia
, em estrita observância ao artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ademais,
importante destacar que a figura da
mutatio

libelli
, disciplinada no artigo 384 do Código de Processo Penal, pressupõe modificação da imputação com base em fatos novos surgidos no curso da instrução, o que não ocorreu no caso em tela
.

Como se vê,
ao contrário do que aduz a defesa, o Juízo não acolheu o pleito ministerial, razão pela qual não se verifica qualquer nulidade e, muito menos a alegada violação ao princípio da correlação
.

Portanto, a preliminar deve ser rejeitada
liminarmente, por ausência de qualquer vício a ser sanado no caso dos autos. (grifos meus) (Id. 329770399).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

Verifico que, apesar do requerimento ministerial
para fins de
emendatio

libel
l
i

(indeferido na origem)
,

o recorrente foi pronunciado
nos termos contidos na denúncia, conforme decisão que se vê no Id.
324560496
, de modo que na hipótese
não
se
atribui
u
ao fato definição jurídica diversa
.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

II
–
Pl
e
ito de impronúncia quanto crime de roubo majorado
:

A defesa sustenta
que no caso em tela não foram demonstrados
indícios
suficientes
de

autoria
, bem como ausente o
animus
furandi
e grave ameaça específica para o fim de subtração
do bem, pelo que o acusado não deveria ser pronunciado em relação ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, I do CP).

Todavia,
a tese

defensiva
não comporta acolhimento
.

Com base nos elementos informativos constantes dos autos, especialmente as declarações da vítima
Douglas Duarte Mathias
prestadas em sede judicial, verifica-se que, logo após o homicídio de
V
.
S
.
, o recorrente, portando arma de fogo, exigiu
, em tese,
que a testemunha o conduzisse
para
outro local
e,
então,
subtrai
u
seu veículo Ford Ecosport, mediante evidente constrangimento causado pelo contexto violento e pelo uso ostensivo d
e
arma
de fogo. Ademais, a própria vítima narrou que
se sentiu ameaçad
a
, porque o acusado havia acabado de matar a mulher dele e estava armado (relatório de mídias – Id.
324560446)
.

Ainda que a vítima tenha afirmado que não foi expressamente ameaçada, é incontroverso que a ação foi permeada por forte intimidação, resultante da circunstância de ter presenciado o homicídio
no interior do seu veículo
, estando o acusado armado e com comportamento alterado
. Extrai-se de seu depoimento
:
ele estava armado

(...)
eu estava com medo
(
...
)
ele matou a mulher dele
(
...
)
ele poderia me matar a qualquer momento
(...)
.

O

tipo penal do roubo não exige ameaça verbal direta, bastando que a conduta seja potencialmente intimidatória
.
Nesse ponto, a decisão de pronúncia analisou adequadamente os indícios de autoria, ressaltando que os relatos da vítima
Douglas Duarte Mathias

foram corroborados por outros elementos do inquérito policial e da instrução processual, inclusive os depoimentos de testemunhas que confirmaram o comportamento violento e ameaçador do acusado.

Dessa forma,
diante da
presen
ça d
a prova da materialidade e
dos
indícios suficientes de autoria, a pronúncia quanto ao crime de roubo majorado deve ser mantida, nos termos do art
.
413
, do CPP
.

II
I
–
Almejado
decote da qualificadora
(
no
crime de
feminicídio)
do “recurso que dificult
e

ou torne impossível
a defesa da vítima”
:

É

importante frisar que a decisão de pronúncia, conforme o art
.
413
, do CPP
, não exige prova cabal e exaustiva, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, que justifiquem a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. Não se exige que o magistrado tenha certeza plena acerca da culpabilidade do réu, mas apenas que existam elementos que apontem para sua participação no crime.

A defesa
sustenta que não restou demonstrado que o
crime

teria sido
motivado em razão da condição de sexo da vítima ou que estivesse inserido no contexto de violência doméstica e familiar.

Entretanto, a análise dos autos evidencia que
tal razão está, em tese,
respald
ada
em elementos concretos que apontam, ainda que em juízo de cognição sumária, para a presença de circunstâncias típicas da violência de gênero.

Eis
o
trecho da decisão hostilizada:

(...)
extraem-se dos autos robustos indícios de que o denunciado FABIO JUNIOR FERREIRA MENDES foi o responsável pelos fatos
. Consta dos elementos de convicção colhidos que o acusado ceifou a vida de sua companheira, V
.
S
.
, em razão da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, mediante disparo de arma de fogo. Além disso, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, bem pertencente à vítima DOUGLAS DUARTE MATHIAS.

Corroboram as assertivas acima as declarações das testemunhas na seara judicial e inquisitorial. Vejamos.

A vítima Douglas Duarte Mathias, ao ser ouvida em Juízo, disse
(ID 184962932):

“[...]
que conhecia Fábio Júnior
aproximadamente desde 2020/2021 e jogava futebol com ele nos finais de semana.
Ambos trabalhavam na mesma fazenda, assim como V
. S.
, que residia com Fábio Júnior e aparentemente mantinha um relacionamento amoroso com ele
. No dia 20 de outubro de 2024, a vítima afirmou participou de uma confraternização na Vila da Três, localizada em Matupá/MT, na casa de uma pessoa identificada como Dona Edith, após um jogo de futebol. Ele observou que,
ao chegar à confraternização, Fábio Júnior e V
. S.
já estavam desentendidos
, mas não presenciou qualquer discussão direta entre eles.
Disse que Fábio Júnior saiu da confraternização antes dele e de V
. S.
, e por esta razão
ofereceu carona para V
. S.
, estando juntamente com sua esposa e suas duas filhas
.
Ao chegarem à Estância Mineira, Fábio Júnior os surpreendeu com disparos de arma de fogo contra V
. S.
, que estava no banco de trás do carro (lado direito). Os disparos (dois) atingiram a cabeça de V
. S
. O depoente
relatou que tentou intervir verbalmente, com o acusando
dizendo: “para com isso cara, você vai matar minha família” (que suas filhas estavam no banco de trás),
enquanto sua esposa saiu correndo com as filhas para um local seguro
,
mas o acusado somente dizia que “traíra tinha que morrer”
.
Fábio Júnior retirou o corpo da vítima do carro e posteriormente solicitou que o depoente o levasse até outro local
, identificado como “paredão”.
(...)
. Que teve muito medo de ser morto pelo acusado, e disse: “ele estava armado... eu estava com medo... ele matou a mulher dele (...). ele poderia me matar a qualquer momento (...)
”
.
(...)
. Reforçou, asseverando que no carro estavam, ele, sua mulher, suas duas filhas (04 e 06 anos de idade) e V
. S
.
(...)
”
- (declarações gravadas em mídia digital).

A testemunha,
Davi Serrão da Silva
, ao ser ouvida em Juízo, declarou (ID 184962932):

“[...] que trabalhava na mesma fazenda que Fábio e V
. S
. Ele relatou que Fábio já estava trabalhando na fazenda antes de sua chegada, enquanto V
. S.
era recente.
A função de V
. S.
era relacionada à cantina e ao manejo de geladeira. Ambos residiam na mesma casa e mantinham um relacionamento amoroso, que, segundo o depoente, aparentava ser saudável, sem sinais de conflito ou ciúmes
. O depoente declarou não ter presenciado o crime nem saber seu motivo, apenas tomou conhecimento do ocorrido posteriormente. Relatou que, no dia do acontecimento, encontrou Fábio por volta das 16h, quando ambos estavam na estrada a caminho da igreja. Fábio estava de moto, acompanhado por outra pessoa, e se dirigia para sua residência. O depoente confirmou que não presenciou o crime e que só soube do fato da morte de V
. S.
após retornar da igreja [...]”
- (declarações gravadas em mídia digital).

O
policial militar,
Valdionei
Fernandes da Cunha
, ao ser ouvid
o
em Juízo, declarou (ID 184962932):

“[...] que no dia dos fatos, por volta das 18h, foi acionado para atender ocorrência de homicídio, envolvendo um disparo efetuado por um homem contra sua esposa em uma fazenda.
Ao chegar ao local, constatou-se o óbito da vítima
. Posteriormente, foi recebido informe de que o suspeito havia se deslocado com um veículo até a comunidade denominada “Paredão”. A equipe policial realizou diligências em estabelecimentos comerciais próximos, inicialmente sem localizar o suspeito. Em uma segunda abordagem a um bar,
encontraram o homem escondido debaixo de uma mesa de sinuca
. Foi necessária a ação conjunta de quatro policiais para contê-lo, algemá-lo e conduzi-lo.
O depoente afirmou que o suspeito não aparentava embriaguez, mas confirmou ter
admitido ter efetuado o disparo contra a esposa e mencionado a intenção de ferir outras pessoas na região
.
A arma de fogo utilizada foi inicialmente trazida pelo suspeito ao estabelecimento, mas retirada por terceiros antes da chegada da polícia, sendo localizada nas proximidades
. O policial descreveu que o referido bar onde o acusado foi encontrado, fica localizado à margem da rodovia. Que com a chegada do acusado no local, o comércio foi fechado e as pessoas que estavam presentes, se evadiram, todos com receio do réu [...]” -
(declarações gravadas em mídia digital).

A testemunha
Rafael Batista Rodrigues
ouvida em juízo, informou (ID 184962932):

“[...] que no dia do ocorrido,
Fábio Júnior chegou ao seu bar por volta das 20h
, conduzindo uma motocicleta.
(...)
.
Durante sua permanência, o suspeito comentou ter cometido um homicídio
, mas o depoente e outras pessoas inicialmente não deram crédito à afirmação.

Em determinado momento, Fábio Júnior ofereceu uma espingarda para o depoente como forma de pagamento das bebidas que consumiu
, que recusou. Que mesmo o acusado afirmando que tinha matado uma pessoa, ninguém do bar acreditou.
Contudo, sua esposa recebeu uma foto do acusado e a informação de que tinha ocorrido um homicídio no “paredão”
. Que o causado chegou a sair do local
e retornou com a arma de fogo, sendo
esta
escondida por clientes do bar
. O depoente destacou que tomou providências para fechar o bar e proteger os presentes, especialmente familiares, após tomar conhecimento do crime cometido por Fábio Júnior. Que
o acusado permaneceu no local até que a polícia chegasse
.
(...).
”
- (declarações gravadas em mídia digital).

A testemunha,
Matheus de Lima
Potrich
, declarou em juízo (ID 184962932):

“[...] que
na noite dos fatos foi abordado por Fábio Júnior, que pediu ajuda em razão de problemas no veículo, cujos pneus haviam estourado
. Matheus afirmou que não conhecia o referido indivíduo e que,
a pedido do seu tio Wesley, autorizou que ele utilizasse a motocicleta que estava guardada no barracão da residência, com a condição de que a devolvesse no dia seguinte
.
(...).
” -
(declarações gravadas em mídia digital).

Já a testemunha,
Weslei
Faexo
de Lima
, declarou em juízo (ID 184962932):

“[...] que no dia dos fatos recebeu uma ligação de seu sobrinho Matheus informando que havia um homem no sítio São Mateus com problemas em seu carro, que estava com dois pneus estourados. O homem pediu ajuda para chegar até sua residência. Segundo o depoente,
orientou o sobrinho a emprestar sua motocicleta ao homem, sob a condição de que este retornasse no dia seguinte para buscar o carro
. No dia seguinte, ao verificar o veículo,
o depoente constatou que
os dois pneus estavam destruídos, havia vidro quebrado na parte traseira direita e manchas de sangue no interior, sobre os bancos
e garrafas de
tereré
. Diante da situação,
desconfiou de que o veículo poderia ser roubado
.
Ao verificar mensagens em grupos de celular, soube que o homem havia sido preso em um bar da vila. Confirmou, por meio de foto, que se tratava do mesmo indivíduo que havia
pego
a motocicleta de seu sobrinho
.
(...).
” -
(declarações gravadas em mídia digital).

Por outro lado, a testemunha
Daiane dos Santos Bento
, informou (ID 184962932):

“[...] que no dia dos fatos, estava na Gleba
Padovane
, linha 3, acompanhada de familiares e amigos. Informou que houve um jogo de futebol, do qual participaram Fábio Júnior e V
. S
. Enquanto os homens jogavam, permaneceu ajudando nos afazeres da casa. Segundo Daiane, ao retornarem do jogo,
Fábio Júnior e V
. S.
já chegaram discutindo. V
. S.
relatou que o desentendimento ocorreu porque ele disse que ela estava olhando para outros “caras”
. Após isso, Fábio permaneceu ingerindo bebida alcoólica e jogando baralho, enquanto V
. S.
se recolheu ao quarto, saindo apenas para almoçar. Em determinado momento, Fábio se irritou, pegou o carro e saiu sem se despedir. V
. S.
ficou abalada, chorando, e comentou que não era a primeira vez que o companheiro a deixava sozinha. Diante disso,
Daiane e outras pessoas ofereceram carona, o que V
. S.
aceitou
. No trajeto, encontraram o carro de Fábio Júnior abandonado, com as portas abertas e objetos espalhados no chão. Seguiram viagem e,
ao chegarem próximos à residência de V
. S.
e Fábio, foram surpreendidos por Fábio, que surgiu armado e apontou a arma contra eles
. Douglas, que dirigia o veículo, desceu e tentou acalmá-lo, mas, durante a discussão,
Fábio disparou dois tiros contra V
. S.
, que ainda estava dentro do carro
.
Após o segundo disparo, Daiane retirou suas duas filhas, (05 e 07 anos) do veículo, e correu para buscar abrigo em casas próximas
. Relatou que
presenciou Fábio retirar a vítima do carro e jogá-la no chão/grama. Em seguida, Douglas conduziu o automóvel em que Fábio estava armado no banco do passageiro
, afirmando que o levaria “ali”. Mais tarde, Douglas retornou e informou que Fábio havia seguido viagem.
Que no momento dos disparos suas filhas viram o ocorrido, uma vez que estavam no banco de trás do veículo ao lado de V
. S
. A depoente afirmou que Fábio aparentava estar embriagado e sob efeito de drogas, pois tentava engatilhar a arma de forma descoordenada, utilizando até uma faca e os dentes. O único contato que tinha tido com V
. S.
era quando o casal vinha para Matupá, para o acusado jogar bola.
Que seu marido tentou de todas as formas acalmar o acusado, mas sem êxito
. Que o acusado dizia que iria mantar mais um. Que
o acusado efetuou dois disparos, sendo que um atingiu o rosto da vítima e o outro não sabe precisar
. Por fim, destacou que o episódio causou grande trauma psicológico em suas filhas, que presenciaram os disparos e permanecem em
acompanhamento psicológico devido ao medo intenso e crises emocionais [...]” -
(declarações gravadas em mídia digital).

A testemunha
Hevelly

Stefany
de Souza Lima
, filha da vítima, ouvida em juízo declarou (ID 184962932):

“[...]
que sua mãe manteve relacionamento com Fábio Júnior por aproximadamente um ano, marcado por idas e vindas em razão de episódios de violência
. Contou que eles não residiam juntos, mas se encontravam nos finais de semana ou durante as folgas. Segundo
Evely
, quando
Fábio estava sóbrio demonstrava ser uma pessoa tranquila, mas sob efeito de álcool tornava-se ciumento, agressivo e violento
. Mencionou episódio ocorrido no aniversário de sua mãe, em que ele quebrou o celular e a televisão da vítima, além de agredi-la fisicamente, deixando marcas no corpo. Em outra ocasião, em uma viagem a uma cachoeira, após ingerir bebida alcoólica, Fábio partiu para cima de sua irmã, que estava grávida de oito meses, em razão de ciúmes da mãe.
A depoente destacou que, em situações de ciúmes, o acusado costumava acusar a vítima de estar olhando ou conversando com outros homens, criando brigas e confusões
. Disse ainda que o relacionamento era instável, com discussões recorrentes quando Fábio bebia. Embora reconhecesse que, em momentos de sobriedade, ele se mostrava cordial,
reforçou que o padrão de comportamento violento era frequente
. A depoente informou que não presenciou o crime, mas soube do ocorrido por intermédio de terceiros, que a comunicaram sobre o falecimento da mãe e a fuga do acusado. Por fim,
declarou que Fábio era ciumento em excesso, possessivo e agressivo
, chegando inclusive a deixar marcas de mordida em sua mãe,
justificando depois que não se lembrava de seus atos quando estava embriagado
. Informou, ainda, que nunca viu o acusado usar drogas [...]”
- (declarações gravadas em mídia digital).

Érica Ferreira Bezerra
, ouvida sob o crivo do contraditório, informou (ID 184962932):

“[...] que no dia dos fatos, Fábio Júnior chegou ao estabelecimento como um cliente comum, aparentando estar sóbrio, alegre e pedindo música. Consumiu cerveja e interagia normalmente e dizendo: “chegou o rei do
caberé
”.
Durante a permanência no local, passou a afirmar que havia matado uma “piriguete”, o que inicialmente foi interpretado como mentira, mas logo em seguida um vizinho ligou e lhe contou que realmente havia ocorrido um homicídio em uma fazenda e que o suspeito se dirigia ao Paredão. Nesse momento, a depoente percebeu que a fala de Fábio Júnior era verdadeira
. Que seu vizinho ainda alertou que tinha fechado o seu par e lhe pediu para que fechasse o seu também. Contudo, o acusado estava dentro do seu estabelecimento, sentado na cadeira “do lado” com uma menina. Que nesse meio tempo, o acusado percebeu a sua reação ao telefone e a pressionou a informar quem havia ligado. Assustada, ela confirmou que sabiam do crime e que a polícia estava a caminho.
Fábio Júnior
respondeu que não sairia do local e esperaria a polícia ali mesmo
. Que seu marido ainda pediu para que o acusado esperasse na parte de fora, mas ele se negou e disse que não faria nada com ninguém.
Ele consumiu algumas cervejas e, ao ficar sem dinheiro, saiu e retornou portando uma espingarda, oferecendo-a como forma de pagamento para continuar bebendo. O marido da depoente recusou, e o objeto foi posteriormente escondido
. Diante do risco de confronto armado, os proprietários fecharam o bar e saíram pelo fundo, deixando o acusado sentado em frente ao local, aguardando a chegada da polícia. Que o acusado não aparentava estar embriagado [...]”
- (declarações gravadas em mídia digital).

Ao ser interrogado em Juízo,
Fábio Júnior Ferreira Mendes, negou os crimes que lhe foi imputado
, alegando (ID 184962932):

“[...]

que no dia do ocorrido, após uma confraternização, retornou para casa acreditando que sua companheira estivesse com outra pessoa
. Durante o trajeto, o veículo em que estava apresentou falhas mecânicas, obrigando-o a prosseguir a pé até encontrar conhecidos que o levaram até sua residência.
Na fazenda, ao perceber a chegada de um carro em que estava sua companheira, pegou uma espingarda recentemente adquirida
.
O motorista, identificado como Douglas, desceu do veículo e pediu que ele não atirasse.
No momento em que
o depoente tentava abrir a porta do carro, a arma disparou
, quebrando o vidro e atingindo a vítima, que estava no banco. O depoente afirmou que inicialmente não percebeu o ferimento. Após abrir a porta, constatou que a vítima estava desacordada e apresentava sangramento. Disse que colocou a arma e o celular no chão, retirou a vítima do carro e entrou no veículo, enquanto Douglas ficou no local. Segundo o relato, Douglas teria sugerido que ele não fosse imediatamente à cidade para evitar abordagem policial, indicando que fosse até o “Paredão”. O depoente utilizou o carro de Douglas, mas durante o percurso os pneus furaram, motivo pelo qual deixou o veículo em uma residência e seguiu de motocicleta emprestada até uma vila “Paredão”. Que ao chegar no bar comprou uma cerveja, porque as pessoas que estavam presentes começaram a lhe olhar. Que então, deixou a sua cerveja em cima da mesa de sinuca e foi até o banheiro, quando retornou, tomou mais uma cerveja. Acredita que alguém colocou algo dentro de sua bebida depois que receberam uma ligação. Diante disso, aduz que os proprietários fecharam o estabelecimento e não saíram, permanecendo todos dentro do local. Que como apagaram as luzes do local decidiu se esconder para escutar se estava planejando algo contra ele. Que ao se esconder, pegou no sono.
Que no dia dos fatos estavam em uma confraternização, sendo que ele e V
. S.
vieram a discutir
. Que o relacionamento com V
. S.
era tranquilo.
Relatou que a discussão com V
. S.
se deu pelo fato dela estar conversando com um rapaz
. Que a indagou quem se tratava e V
. S.
não soube responder. Que não teve ciúmes do rapaz. Que sempre confiou em V
. S.
Que somente foi embora do local sozinho, porque não viu V
. S.

Sustentou que no caminho, o pneu do carro estourou e ele acabou perdendo o controle. Que após andou a pé por uns 5 km e encontrou uns “conhecidos” que lhe deram carona. Que ao chegar em casa, tentou mandar mensagem para V
. S.
e não chegava, mas tempos depois a mensagem chegou. Que então V
. S.
estava chegando.
Que no momento de raiva, lembrou que tinha uma arma, a qual havia comprado recentemente. Que ao avistar o carro, acreditou que seria V
. S.
e o rapaz que ela estaria conversando
. Que Douglas então chegou e desceu do carro e lhe pediu para não atirar em V
. S
. Que então pediu para V
. S.
descer e conversando com Douglas com a arma debaixo de seu braço. Questionado,
declarou que o disparo não foi intencional e que não houve segundo tiro
. Que no carro estava, Douglas, a namorada dele e duas meninas. Negou ter dito que “traíra tem que morrer”.
Que o disparo ocorreu quando ele tentava abrir a porta para tirar V
. S.
do carro
. Disse que não usou drogas no dia dos fatos.
Ressaltou que não surpreendeu V
. S.
quando ela chegou no local, sendo que ao avistar o carro e acreditar que seria ela com outro homem, voltou para dentro da residência e pegou a arma. Disse, ainda, que não obrigou Douglas a levar em algum lugar.
Que não pensou em socorrer a vítima por nunca ter passado por essa situação. Ressaltou que não tinha histórico de discussões graves com a companheira e negou comportamento ciumento, embora tenha dito que acreditava estar sendo traído no dia do ocorrido. Negou ter ameaçado Douglas. Que Douglas ainda se ofereceu para dirigir, devido estar muito nervoso e Douglas foi lhe acalmando e lhe aconselhando durante o caminho. Disse que a arma era antiga. Também afirmou que não levou a arma consigo, sustentando que ela permaneceu no local do fato. Ressaltou que não tinha histórico de discussões graves com a companheira e negou comportamento ciumento, embora tenha dito que acreditava estar sendo traído no dia do ocorrido. Negou ter confessado o ocorrido a terceiros no bar e dito que teria matado uma “piriguete”.
Que, na chegada de V
. S.
, pensou em matar o suposto homem que estaria com ela, mas não em lhe causar qualquer mal
[...]”
- (declarações gravadas em mídia digital).

Com base na prova dos autos,
tem-se que o acusado, em tese, ceifou a vida de sua companheira, V
. S.
, por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, conduta que se amolda ao tipo previsto no art. 121-A,
caput
, §1o, inciso I, do Código Penal
.

Assim,
restando evidenciada a materialidade do crime, bem como apresentados depoimentos e demais elementos de prova que indicam o envolvimento do réu, tem-se que existem indícios suficientes para levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

Ademais, em que pese as alegações da defesa,
tais questões devem ser apreciadas no momento oportuno pelo Conselho de Sentença, que detém competência constitucional para analisar o conjunto probatório de maneira aprofundada
.

Desse modo,
considerando que as teses defensivas envolvem a necessidade de uma valoração detalhada das provas, cujas conclusões só podem ser atingidas pelo corpo de jurados, e diante dos indícios suficientes apresentados, a pronúncia do réu é medida que se impõe
.

3. DAS QUALIFICADORAS

Quanto às
qualificadoras, somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sendo competência do Tribunal do Júri a apreciação de sua presença ou não
.

No caso dos autos, a denúncia imputou à conduta do réu a qualificadora descrita no art. 121-A, §

2o, V, do CP.

Do exame do conjunto probatório, verifica-se que,
em tese, a vítima foi surpreendida pela ação do acusado, que se valeu de recurso que dificultou sua defesa, de modo que se mostra adequada a incidência da qualificadora do inciso V do § 2o do artigo 121-A do Código Penal (do recurso que dificultou a defesa da vítima)
.

Por outro lado, quanto à qualificadora do inciso VIII (emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido), não há elementos que a justifiquem. O dispositivo legal em questão exige que o homicídio seja cometido com arma de fogo de uso restrito ou proibido, hipótese que não se amolda à realidade dos autos, já que restou comprovado que o disparo foi efetuado com arma de uso permitido, conforme laudo pericial (ID 198338890, pág. 4, item 4.3), que expressamente classifica a arma utilizada como "de uso permitido conforme Art. 11, I, do Decreto no 11.615, de 21/07/2023".

Diante disso,
deve a análise e caracterização ser reservada ao julgamento pelo Tribunal do Júri tão somente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
.
(grifos meus) (Id.
324560496
).

Conforme consignado na decisão de pronúncia e corroborado pelas declarações da vítima
Douglas Duarte Mathias
, o acusado e a vítima
V
. S.

mantinham relacionamento amoroso e residiam juntos, conforme confirmaram também testemunhas presenciais e trabalhadores da mesma fazenda.

Na data dos fatos, após desentendimento anterior, o réu aguardou a chegada da vítima e, sem possibilidade de defesa, desferiu disparos de arma de fogo contra a cabeça de
sta,
que veio
a óbito
. Há, portanto, indícios suficientes de que o
crime
foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar, havendo
vínculo afetivo prévio e elemento de gênero evidenciado pela condição da vítima e pela motivação
, em tese,
revelada
do que
se extrai dos depoimentos testemunhais
.

Destaca-se que, nesta fase procedimental, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e da circunstância qualificadora, não se exigindo prova plena ou exauriente, sendo a avaliação aprofundada remetida ao Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida e suas circunstâncias qualificadoras.

Portanto, havendo indícios consistentes de que o homicídio foi cometido em razão da condição do sexo feminino da vítima e no âmbito de relação íntima de afeto, mostra-se adequada a manutenção d
o tipo penal
na decisão de pronúncia.

Ademais
, é certo que não estando devidamente demonstrada nos autos a ausência do
animus necandi
(intenção de matar), a questão deve ser dirimida pelo conselho de sentença
em análise mais exauriente
.

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

EM 1o GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI
.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
(
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013,
DJe
de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de
animus necandi
, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2102683
/
TO 2022/0101233-2, T6 - Sexta Turma,
j. em
23/08/2022, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)
(grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
-
Na fase de pronúncia, descabida é a desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio culposo sem evidências inequívocas de que não há o 'animus necandi' - Compete ao Tribunal do Júri, como Ju
i
z Natural dos crimes dolosos contra a vida, analisar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa, se a vontade de matar não foi afastada extreme de dúvidas na fase sumariante
.

(TJMG -
Rec
em Sentido Estrito: 0021607
-
60
.
2004
.
8
.
13
.
0012, Rel
.
Des.
Âmalin
Aziz Sant'Ana, 8a Câmara Criminal,
j. em
20/06/2024, Data de Publicação: 20/06/2024)
(grifo meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
(ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP)
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013)
-

PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

-
RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (
N.U 1009667-26.2022.8.11.0006,
Rel. Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em

21/05/
2024
,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
) (grifos meus).

No que
pertine

à qualificadora, a defesa sustenta que não há provas suficientes para demonstrar que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima. Contudo, conforme a análise dos autos,
em tese,
a qualificadora est
á
adequadamente presente
, não havendo razões para o seu decote
.

Questões dessa natureza devem ser relegadas para o Tribunal do Juri, por isso também se mostra inviável o almejado
afastamento
da qualificadora. A propósito, nesse mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP)
-

PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

-

IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES
-
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA
-
DÚVIDAS DO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR QUE EXIGE PROFUNDO MERGULHO NO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO
-
NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS

-
DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL
-

PLEITO DE
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO

-

SOBERANIA DOS VEREDICTOS

-
RECURSO DESPROVIDO. Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes,
o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie
. Assim,
fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente
.
A pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente
. Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados pelo sentimento de
possessvidade
e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa,
as qualificadoras
previstas nos incisos I e IV
do § 2o do art. 121 do Código Penal devem ser mantidas
.
As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes
, o que não se vislumbra
in
casu
.

(TJMT
–

N.U
0009877
-
93
.
2016
.
8
.
11
.
0042, Rel
. Des.
RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j. em
11/04/2023
, Data de Publicação: 14/04/2023)
(grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
TRIBUNAL DO JÚRI
-

PRONÚNCIA

-
PRISÃO PREVENTIVA
-
HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, NA MODALIDADE DOLO EVENTUAL, E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 121, § 2o, I, DO CP E ART. ART. 306, § 2o, DO CTB]
-
IRRESIGNAÇÃO
-

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ
E AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL NA CONDUTA PRETEXTADO
-
INVIABILIDADE
-
PRONÚNCIA
-
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

-
DOLO EVENTUAL
-
OCORRÊNCIA
-
VÍDEOS ANEXADOS QUE, EM TESE, DEMONSTRAM QUE O AGENTE QUE TERIA INGERIDO BEBIDA ALCÓOLICA E REALIZADO A MANOBRA CONHECIDA COMO “CAVALO DE PAU”

(
SIC
.) VINDO A ATINGIR FATALMENTE A VÍTIMA, EVADINDO-SE EM SEGUIDA DO LOCAL
-
INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL
-

DECOTE DA QUALIFICADORA
DO MOTIVO TORPE
-

IMPOSSIBILIDADE - SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. A desclassificação do delito de homicídio doloso para o crime de homicídio culposo no trânsito só é possível se restar inequivocamente demonstrada a ausência do dolo eventual, que é verificado a partir das circunstâncias do caso. Havendo nos
autos indícios suficientes de que o recorrente ingeriu bebida alcoólica e posteriormente tomou a direção de veículo automotor
, vindo a realizar a manobra conhecida como “cavalo de pau”

(
sic
.),
ocasionando uma colisão com a pessoa da vítima e, consequentemente, a morte desta, deve este ser submetido a júri popular
.

O Enunciado Orientativo n.o 02 do TJMT: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

(TJMT
–

N.U

1002385-86.2022.8.11.0021,
Rel. Des.
RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j.
em 09/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024
)
(grifos meus).

Verifico que
o conjunto probatório apresentado até o momento é mais que suficiente para justificar a submissão
da questão ao
Tribunal do Júri
, considerando-se que a motivação
em tese
para
o cometimento do crime
ultrapassa a tipificação penal básica
(como almeja o recorrente)
, sem qualquer indício de inadmissibilidade que permita sua exclusão
da decisão de pronúncia
.

A qualificadora
está evidenciad
a
pela forma como o réu
surpreendeu
a vítima, sem possibilidade de reação. Não se pode desconsiderar que o recurso que dificultou a defesa
é
plenamente compatíve
l
com os fatos narrados e não são manifestamente improcedentes.

O

seu
afastamento só seria possíve
l
se houvesse elementos absolutamente incompatíveis com a descrição dos delitos imputados ao réu, o que não é o caso presente. A motivação do réu, as circunstâncias do crime e a gravidade dos fatos exigem que o julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri, que deverá apreciar a matéria de fundo, no âmbito da sua competência.

A competência de julgamento de crimes contra a vida pelo Júri Popular atrai a análise de todos os outros crimes correlatos aos fatos do crime principal.

Diante desse quadro, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo
o
pronunciad
o
ser submetid
o
ao crivo do Tribunal Popular.

Ressalto, ainda, que
o nome da vítima
(mulher)
foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Fábio Júnior Ferreira Mendes
,
mantendo a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da
Vara
Única de Matupá

(MT), por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025